Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702384-46.2025.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE AFASTADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL NA FRAÇÃO DE 1/12. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor do recorrente, atribuindo-lhe a autoria dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Em 17/01/2025, o recorrente foi abordado por policiais militares enquanto estava em um veículo estacionado na contramão da rua. Ao perceber a aproximação da viatura, o recorrente empreendeu fuga, dispensando um pacote contendo cocaína. Foi detido e encaminhado à Delegacia, onde confirmou que estava transportando a droga a pedido de um cliente. Sentença condenatória fixou a pena em 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade do crime restam comprovadas pelo conjunto probatório robusto, composto pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão, Ocorrência Policial, Relatório Policial Final, Laudos de Perícia Criminal, arquivos de mídia, bem como pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais em Juízo. 4. A palavra dos policiais, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. 5. A alegação defensiva de que o recorrente seria apenas usuário de drogas não se sustenta, tendo em vista a expressiva quantidade de substância ilícita apreendida (487,21g de cocaína), aliada às circunstâncias da abordagem, com tentativa de fuga e descarte da droga. 6. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes criminais, uma vez que o recorrente ostenta condenações definitivas por crimes anteriores. 7. Correta, também, a valoração negativa da conduta social, dada a prática reiterada de delitos, inclusive durante o cumprimento de pena em regime aberto 8. A dosimetria da pena observa os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, desde que devidamente fundamentada. 9. Diante da multirreincidência do réu não é possível a compensação integral com a confissão espontânea e, conquanto a legislação penal não tenha definido frações para esses casos específicos, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda em 1/12. 10. Não se aplica a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois o recorrente não preenche os requisitos legais, especialmente diante da reincidência específica, maus antecedentes e da comprovação de que se dedica de forma reiterada à prática de atividades criminosas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A palavra dos policiais, quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui elevado valor probatório para a configuração do crime de tráfico de drogas. 2. A expressiva quantidade de droga, associada às circunstâncias da abordagem, afasta a tese defensiva de porte para uso próprio. 3. A valoração negativa dos antecedentes e da conduta social é legítima quando evidenciado o histórico de reincidência e a prática de novos crimes durante o cumprimento de pena. 4. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 quando comprovada a dedicação habitual do recorrente à atividade criminosa e a existência de condenações anteriores definitivas. 5. A dosimetria da pena admite a adoção de frações diferenciadas, desde que devidamente fundamentadas, sem que haja direito subjetivo do recorrente a qualquer critério matemático fixo." O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, porquanto ausente prova da dedicação a atividades criminosas. Assevera que o decisum objurgado teria valorado negativamente a conduta social do insurgente em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena por outros delitos e utilizado a mesma circunstância para a exasperação na segunda fase da dosimetria, acarretando bis in idem. Ademais, pugna pela restituição do veículo e do celular apreendidos, ao argumento de que não teria sido demonstrada a má-fé do terceiro proprietário. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO §4o, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Portanto, estando caracterizada a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo e não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal. 2. Os crimes de menor potencial ofensivo não afastam os efeitos da reincidência, uma vez que o art. 63 do Código Penal não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior. 3. Apesar de o quantum de pena aplicado (5 anos) autorizar, em tese, o início do cumprimento da privativa de liberdade no regime semiaberto, a reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, §2o, "b" do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). [grifos nossos] Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024